Tribunal: TJMT
Processo: 1011082-73.2024.8.11.0006
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011082-73.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALISSON AMORIM DE ALMEIDA - CPF: 061.142.361-81 (APELANTE), EDSON MELO COCHOI - CPF: 839.654.592-87 (APELANTE), LORAN LOPES SILVA - CPF: 102.122.451-04 (APELANTE), RAINON AGRISSON SANTOS CARDIAS - CPF: 045.068.702-39 (APELANTE), MARCOS ALVES DE MENEZES - CPF: 776.548.701-91 (ASSISTENTE), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011082-73.2024.8.11.0006

APELANTE: ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, EDSON MELO COCHOI, LORAN LOPES SILVA, RAINON AGRISSON SANTOS CARDIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINAR REJEITADA. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO COMPROVADO. ABSOLVIÇÃO IMPOSITIVA MINORANTE DO ART. 33, § 4º RECONHECIDA EM FAVOR DE ALGUNS RÉUS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por réus condenados por tráfico e associação para o tráfico de drogas.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve quebra da cadeia de custódia; (ii) há provas suficientes para sustentar a condenação por tráfico de drogas e por associação para o tráfico; e (iii) é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006.

III. Razões de decidir

A alegada quebra da cadeia de custódia foi afastada, porquanto comprovado o correto manuseio, lacre e encaminhamento dos entorpecentes para perícia.

A materialidade e a autoria do tráfico foram demonstradas por meio de apreensão de entorpecentes em significativa quantidade e variedade, de apetrechos típicos da mercancia, confissões na fase inquisitorial e depoimentos coerentes de policiais.

A versão de que os réus seriam apenas usuários mostrou-se isolada e desacreditada pelas circunstâncias da apreensão, que apontam para o comércio de substância ilícitas.

A absolvição do crime de associação para o tráfico é impositiva quando não se comprova o vínculo estável, a divisão de tarefas e a permanência exigidas pelo tipo penal.

O preenchimento dos requisitos legais enseja o reconhecimento do tráfico privilegiado.

Caracteriza o vedado
bis in idem
a consideração da natureza e da quantidade de drogas na primeira fase da dosimetria e na terceira para modular o reduto.

A reincidência de um dos réus impede a aplicação da causa de diminuição.

A existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência autoriza o regime mais gravoso e inviabiliza a substituição da pena por restritiva de direitos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido. Absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico. Reconhecimento do tráfico privilegiado para três réus

Tese de julgamento: "1. A mera alegação de quebra da cadeia de custódia, desacompanhada de prova de adulteração ou prejuízo concreto à defesa, não enseja a nulidade da prova. 2. A prática de atos típicos do tráfico de drogas, corroborada por apreensão de entorpecentes, apetrechos relacionados à mercancia, depoimento dos policiais responsáveis pelo flagrante e a confissão na fase inquisitorial, autoriza preservar a condenação. 3. A ausência de provas quanto à estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes impede a condenação por associação para o tráfico. 4. O tráfico privilegiado deve ser reconhecido quando preenchidos os requisitos legais, sendo vedado o
bis in idem
na consideração da natureza e quantidade de drogas."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 158-A, 158-D e 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 950.870/SP; AgRg no HC n. 1.007.295/RJ; EDcl no AgRg no HC n. 958.288/SP;
RHC n. 213.027/PE, AgRg no HC n. 903.658/ES, AgRg no HC n. 870.954/SP, AgRg no HC n. 810.819/PB, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, AREsp n. 2.463.533/PI,
AgRg no HC n. 981.894/SP, AgRg no HC n. 994.431/SP, HC n. 884.945/MG, , AgRg no HC n. 999.140/RS, AgRg no HC n. 1.018.324/SP;
TJMT, N.U 0048190-21.2019.8.11.0042,
N.U 1008522-50.2024.8.11.0042, N.U 1006899-71.2024.8.11.0002, N.U 1024758-37.2023.8.11.0002, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064,
N.U 0000332-71.2011.8.11.0107, N.U 0011743-74.2018.8.11.0040;
TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50117926620218210001,

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011082-73.2024.8.11.0006

APELANTE: ALISSON AMORIM DE ALMEIDA, EDSON MELO COCHOI, LORAN LOPES SILVA, RAINON AGRISSON SANTOS CARDIAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interpostos por Alisson Amorim de Almeida e Edson Melo Cochoi, condenados à pena de 9 (nove) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 1399 (mil trezentos e noventa e nove) dias-multa, e Loran Lopes Silva e Rainon Agrisson Santos Cardias, condenados à pena de 8 (oito) anos de reclusão, e 1200 (mil e duzentos) dias-multa, por infração aos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico).

Em suas razões, asseveram que 1) houve quebra da cadeia de custódia, pois “
o
material apreendido foi encaminhado para perícia sem menção individualizada a cada proprietário da droga
”; 2) “
a imputação de tráfico de drogas aos apelantes não se sustenta, sobretudo diante da fragilidade dos elementos colhidos na instrução”
; 3) “
quanto a imputação relativa ao crime de associação para o tráfico, não há nos autos provas suficientes de sua ocorrência
”; 4) há “
insuficiência de provas quanto à destinação comercial da substância apreendida”;
5)

“
sendo afastada a condenação pelo crime de associação para o tráfico, requer-se o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, com aplicação da fração máxima de 2/3, em favor dos acusados que preencham os requisitos legais
”
(Id.
300496072 - pág. 1-
13).

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id.
300496074 - pág. 1-9
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina desprovimento do apelo (Id.
310620870 - pág. 1-6
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1011082-73.2024.8.11.0006

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

Como visto, a defesa invoca a nulidade das provas, aduzindo que ‘a cadeia de custódia’ não foi observada,
pois “
o
material apreendido foi encaminhado para perícia sem menção individualizada a cada proprietário da droga
”.

A preliminar não prospera.

Como é cediço,
“considera-se
cadeia de custódia o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”
(CPP, art. 158-A).

Além disso, “
t
odos os recipientes [contendo vestígios] deverão ser selados com lacres, com numeração individualizada, de forma a garantir a inviolabilidade e a idoneidade do vestígio durante o transporte
” (CPP, art. 158-D, § 1º).

No caso
sub examine
, os entorpecentes foram aprendidos na residência em que
todos
os réus estavam. Alguns deles inclusive ‘preparavam’ as drogas quando a polícia chegou.

Em seguida, as substâncias foram embaladas e lacradas, conforme demonstra o Termo de Exibição e Apreensão n. 2024.16.39946:

1.

03 (três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Porções Grandes, Lacre:05055465, Código de Apreensão 7FA9D;

2.

230 (duzentos e trinta) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Pinos, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7FAA0;

3.

72 (setenta e dois) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Trouxinhas, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7FA9F

4.

05 (cinco) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - Porções Grandes, Lacre: 5055465, Código de Apreensão 7FA9E [...]
(Id. 300495888 - pág. 13-14).

Logo depois, foram encaminhados para a perícia, por meio da R
equisição n. 2024.15.43268 (Id. 300495888 - pág. 63-64).

A Gerência Regional de Cáceres recebeu a “
Requisição nº 2024.15.43268, de 25/08/2024
”, vinculada ao “
Boletim de Ocorrência nº 2024.254651 –

A.P.F.D. 73.3.2024.14809
” e certificou que “
os materiais foram recebidos [...] todos acondicionados no envelope de segurança identificado pelo número 05055465, lacrado e assinado por Vicente Gomes, matrícula 111468
” – Laudo nº 531.3.10.9047.2024.197332-A01 (Id. 300495888 - pág. 71-75).

No contexto, resta claro que o procedimento observou as determinações legais.

Nesse sentido:

[...] Os autos de exibição/apreensão e de constatação preliminar da substância entorpecente indicam que houve individualização de lacres do material apreendido, havendo correspondência com os números indicados nos laudos periciais definitivos de exame químico-toxicológico. Não foram demonstrados vícios na arrecadação e manuseio das substâncias entorpecentes, tampouco foram demonstrados elementos concretos de adulteração dos vestígios ou que comprometessem a fiabilidade da prova. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 950.870/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Não existem provas de que as drogas foram adulteradas ou alteradas.

Nada indica que se que misturaram com produto obtido em flagrante diverso. O entorpecente encaminhado para a perícia se restringe àqueles que foram localizados em poder dos réus.

A traficância exercida em conjunto por eles torna desnecessário delimitar qual a droga que estava sendo manuseada por quem na residência.

De toda sorte, singelas ilações quanto à quebra da cadeia de custódia, desprovidas de amparo probatório, não induzem à nulidade da prova.

Nesse sentido:

[...] A jurisprudência do STJ exige, para o reconhecimento da nulidade por quebra da cadeia de custódia, a demonstração de prejuízo concreto à defesa ou indício de adulteração, contaminação ou troca do material, o que não se verifica no caso, em que os registros formais, os laudos periciais e os depoimentos policiais são coerentes e compatíveis. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.007.295/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025).

[...] Nos termos da jurisprudência desta Corte, a quebra de cadeia de custódia não configura exatamente nulidade processual, mas está relacionada à eficácia da prova e, nesse sentido, a defesa não comprovou nenhuma circunstância capaz de sugerir a adulteração da prova ou intercorrências no seu iter, mesmo prejuízo decorrente de eventual ocorrência da falha na prova. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no HC n. 958.288/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/8/2025, DJEN de 2/9/2025).

Se não bastasse, a tese não foi sustentada na defesa prévia (Id.
300495953 - pág. 2), nem nas alegações finais (Id. 300496029 - pág. 1-2), sendo certo que
surgiu apenas nas razões do apelo.

No contexto, o
argumento encontra-se precluso. Confira-se:

[...] O princípio da boa-fé processual e da lealdade das partes impõe o dever de impugnar eventuais nulidades na primeira oportunidade, sob pena de preclusão, não sendo possível utilizá-las como argumento estratégico em momento posterior. [...]
(STJ, RHC n. 213.027/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 6/6/2025).

[...] A alegação foi extemporânea, pois não foi apresentada na primeira oportunidade em que caberia ao agravante alegar, ocorrendo a preclusão da matéria. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 903.658/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO

A denúncia imputou aos recorrentes os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico e encontra-se vazada nos seguintes termos:

[...]

2.1. Fato 01 - artigo 35, caput, da Lei 11.343/2006 Consta nos autos que, no dia 24/08/2024, por volta das 16h, na Rua das Andorinhas, nº 135, Jardim Imperial, no município de Cáceres/MT, Rainon Agrisson Santos Carias, Edson Melo Cochoi, Alisson Amorim de Almeida e Loran Lopes Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

2.2. Fato 02 - artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006

Consta nos autos que, no dia 24/08/2024, por volta das 16h, na Rua das Andorinhas, nº 135, Jardim Imperial, no município de Cáceres/MT, Rainon Agrisson Santos Carias, Edson Melo Cochoi, Alisson Amorim de Almeida e Loran Lopes Silva, conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, tinham em depósito drogas, sendo 72 (setenta e duas) trouxinhas e 05 (cinco) porções de maconha, totalizando 315g (trezentos e quinze gramas); além de 230 (duzentos e trinta) pinos e 03 (três) porções de cocaína, totalizando em 500g (quinhentos gramas), com fins de mercancia, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

3. Síntese Fática

Segundo apurado, a Agência Regional de Inteligência do 6º Comando Regional da PM, no âmbito da operação "Força Total", levantou informações no sentido de que no endereço supracitado estaria funcionando uma casa de apoio da facção Comando Vermelho com o objetivo de realizar o tráfico de drogas nesta cidade de Cáceres. Diante disso, a equipe da Força Tática passou a intensificar o patrulhamento no local, no intuito de coibir a prática do ilícito mencionado.

Infere-se que, durante o patrulhamento, os policiais militares avistaram o denunciado Rainon Agrisson Santos Cardias saindo da residência com uma sacola nas mãos e em atitude suspeita, de maneira que resolveram efetuar a sua abordagem. Ao avistar os policiais, o denunciado correu para o interior residência, ação essa que foi acompanhada pelos agentes.

Ao abordarem o denunciado Rainon, já no interior da residência, os policiais constataram que dentro da sacola que estava em seu poder havia 72 (setenta e duas) trouxinhas de maconha. Ainda, no local, os policiais militares flagraram os denunciados Edson Melo Cochoi, Alisson Amorim de Almeida e Loran Lopes Silva embalando entorpecentes para fins de mercancia.

Apurou-se, ainda, que os denunciados Loran e Alisson, momentos antes de serem abordados pelos policiais militares, arremessaram seus aparelhos celulares no chão, no intuito de danificá-los e evitar a extração dos dados telefônicos.

Diante da situação de flagrante delito, os policiais militares fizeram buscas no interior do imóvel e encontraram a quantidade de 05 (cinco) porções de maconha, 230 (duzentos e trinta) pinos contendo cocaína, 03 (três) porções de cocaína, uma balança de precisão com resquícios de droga e o valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) oriundos do tráfico.

Diante do exposto, foi dada a voz de prisão aos denunciados e realizado o encaminhamento à Delegacia de Polícia Judiciária Civil para a confecção do Auto de Prisão em Flagrante.

Durante os interrogatórios, constatou-se que os acusados haviam se associado previamente para a prática do tráfico de drogas, sendo que o acusado Alisson foi o responsável pela locação do imóvel para servir de ponto de apoio logístico à facção criminosa Comando Vermelho e, juntamente com os denunciados Rainon, Edson e Loran, estavam operando como "logistas" (vendedores) da facção.

Ainda, verifica-se que foi realizada a perícia nos materiais apreendidos, totalizando resultado positivo para 315g (trezentos e quinze gramas) de maconha e 500g (quinhentos gramas) de cocaína, conforme laudo pericial em anexo.

[...]
(Id. 300495945 - pág. 1-4).

Ao reverso do alegado, o tráfico de drogas imputado aos réus encontra-se sobejamente demonstrado.

A materialidade é certa. O laudo pericial n. 531.3.10.9047.2024.197332-A01 apresentou resultado positivo para cocaína 500g – quinhentos gramas) e maconha (315g – trezentos e quinze gramas) (Id. 278272379 - pág. 1-10).

A autoria exsurge nas provas angariadas.

Conforme apurado, o Setor de Inteligência da Polícia Militar notificou a Força Tática a respeito do tráfico que ocorria na residência dos réus.

Assim, as rondas foram intensificadas no local.

No dia dos fatos, a equipe se deparou com um individuo que, ao perceber a presença da viatura, descartou a sacola que trazia consigo e correu para o interior da casa.

Despois de constatar que o material dispensado se tratava de entorpecentes, os policiais ingressaram na residência e se depararam com dois indivíduos preparando outras porções.

Nas buscas encontraram mais drogas, balanças de precisão e determinado valor em dinheiro.

Na fase inquisitorial, o PM Miguel Augusto do Carmo Silva descreveu o flagrante, conforme transcrito:

Que a Polícia Militar, através da 23ª CIPM de Força Tática, em continuidade a operação "Força Total", recebeu informações da Agência Regional de Inteligência do 6° Comando Regional,
onde através de monitoramento

foi identificado uma residência,
situada na Rua das Andorinhas, Bairro Jardim das Oliveiras,
que seria um ponto de venda de entorpecentes e apoio da organização criminosa Comando Vermelho
. Diante das informações repassadas, estas equipes de Força Tática, FT90 e FT01, intensificaram o patrulhamento tático na região informada. Quando, por volta das 16:00 horas, um indivíduo de baixa estatura e camisa branca(posteriormente identificado por Rainon Alisson Santos Cardias) estava com uma sacola, de cor branca, na mão
que ao avistar a equipe de força tática 01 empreendeu fuga para dentro da residência sendo acompanhado e abordado já dentro do imóvel juntamente com outros três indivíduos que no momento estavam embalando entorpecentes. Que a referida sacola continha setenta e duas trouxinhas de substância análogo a maconha
. Que os suspeitos Loran e Alisson, ao visualizar esta equipe de Força Tática,
quebraram seus aparelhos celulares arremessando-os ao solo
. Foi feito a abordagem dos quatro suspeitos e busca no perímetro, onde
foi encontrado a quantidade de duzentos e trinta pinos de substância análogo à cocaína, três porções grandes de substância análogo à pasta-base de cocaína, cinco porções grandes de substância análoga à maconha, uma balança de precisão com resquícios de entorpecentes
. Diante da flagrância do crime permanente de tráfico ilícito de drogas, realizamos buscas na residência sendo localizado uma mochila, de cor vinho, com forte odor de substância análoga à entorpecente e em seu interior foram encontrados um documento de identidade civil em nome de Eduarda Silva André, uma carteira de trabalho em nome de Hicaro Luiz Cruz da Silva, uma certidão de nascimento em nome de Yara Marcela Silva de Figueiredo (filha de Eduarda Silva André) e uma certidão de nascimento em nome de Alisson Amorim de Almeida.
O suspeito Alisson Amorim de Almeida informou que uma mulher conhecida pelo nome de "Kimberley" alugou a referida casa para uso da organização criminosa
. Os suspeitos foram conduzidos ao CISC com uso de algemas e sem lesões corporais juntamente com os materiais apreendidos. No CISC durante busca minuciosa no suspeito Alisson Amorin de Almeida foi encontrado no bolso da bermuda o valor de R$ 230,00(duzentos e trinta reais) [...]
(Id. 300495888 - pág. 18-19).

A dinâmica da apreensão restou confirmada pela prova testemunhal produzida em juízo.

O PM Eder Dias Prado descreveu minuciosamente o modo como o flagrante ocorreu,
verbis:

MP: [...] o senhor se recorda dessa ocorrência, sabe do que se trata?

T: Sim, lembro.

MP: O senhor pode relatar o que aconteceu?

T: Sim senhor, no dia em questão estava de serviço pela Força Tática, equipe de FT-01, eram duas equipes de serviço, nós
recebemos informações da equipe de inteligência, do Centro de Comando Regional, que ali nas proximidades do Jardim Imperial havia uma residência que estava praticando o crime de tráfico de drogas
; intensificamos ali o policiamento naquela região, tanto a FT-01 quanto a FT-90, e em determinado momento, a minha equipe visualizamos ali um rapaz dentro das características passada, esse rapaz,
quando visualizou a viatura, ele estava com sacola na mão, jogou a sacola e entrou para dentro de uma residência, nós fizemos o acompanhamento, vimos que dentro da sacola havia entorpecentes
, e dentro da residência foram abordados quatro, se não me engano, eram quatro elementos, quatro suspeitos,
foram feitos buscas, foram encontrados mais entorpecentes,
diante do flagrante, fizemos ali a busca no perímetro da residência ali e
dentro de uma sacola, num berço, foram encontrados mais entorpecentes
.

MP: Perfeito policial, segundo consta aqui na denúncia, se o senhor puder confirmar para mim, você estava em uma operação na Força Tática e ali tinha sido levantado aquele endereço como uma casa de apoio da facção, do Comando Vermelho, eles tinham ali como um ponto de apoio para o tráfico, é isso mesmo, o senhor se recorda disso?

T:Essa operação, operação desencadeada pelo Comando Geral, mas era um serviço dentro da operação, não que tenhamos saído somente pela operação...

MP: Não, entendi, entendi, quer dizer, mas foi levantado, foi o levantamento que ali era um ponto de apoio do Comando, foi isso mesmo?

T: Isso, foi levantamento do Setor de inteligência do Comando Geral e eles nos passaram essa informação aí que naquela residência eles estavam cometendo o crime de tráfico de drogas; identificamos então ali naquela região ali, onde foram encontrados esses suspeitos lá.

MP: Perfeito, vocês primeiro.... foi o Rainon que vocês avistaram, o senhor falou aí, com uma sacola na mão, né?, ele correu para o interior, segundo consta aqui, vocês verificaram que nessa sacola que estava em poder dele tinha 72 (setenta e duas) trouxinhas de maconha, o senhor se recorda, será isso mesmo?

T: Doutor, eu não lembro com exatidão a quantidade do entorpecente, mas eu lembro da sacola, de eu ter visto, e lembro de ter dispensado antes de adentrar na residência.

MP: E vocês também, pelo que consta aqui, vocês flagraram que os outros três, o Edson, o Alisson e o Loran eles estavam dentro lá embalando entorpecente para fazer o comércio ali, o senhor se recorda disso?

T
: Eles estavam dentro da residência, estavam embalando, por vestígios de entorpecente que foi encontrado nas sacolinhas plásticas também que foram encontradas e mais entorpecente que foi encontrado também escondido ali no perímetro da residência ali
.

MP: Perfeito, ainda, segundo consta, o Loran e o Alisson teriam arremessado o celular e quebrado o celular ali no chão ali antes de vocês conseguirem aprender, para evitar a extração dos dados, isso aconteceu mesmo, o senhor se recorda?

T:
Sim senhor, no momento em que eles visualizaram que uma equipe de Força Tática estava fazendo acompanhamento daquele suspeito que estava na rua e adentrou na residência, eles se assustaram com a presença da Polícia Militar e os dois ali, se não me engano, foi dois, o celular [...], se não me engano foi dois, eles jogaram no chão e quebraram o celular, como é de costume acontecer doutor, não foi a primeira vez que isso aconteceu, mas eu lembro desse fato sim.

MP: Ah, perfeito, então aí no final, segundo consta aqui, vocês acabaram encontrando uma quantidade de 5 (cinco) porções de maconha, 230 (duzentos e trinta) pinos de cocaína, 3 (três) porções de cocaína, balança de precisão, resquício da droga e ainda R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) aprendido, o senhor lembra se foi mais ou menos isso aí, acho que é difícil lembrar a quantidade exata, mas foi volta disso daí?

T: É, diante do flagrante já da primeira sacola encontrada, nós fizemos também contato com a segunda equipe de Força Tática, eles também compareceram no local, foi feito busca e encontrado os demais entorpecentes, não vou conseguir lembrar para o senhor com exatidão o quanto, a quantidade que foi encontrada em cada local e nem o total [...].

MP: Segundo consta aqui seria 315g (trezentos e quinze gramas) de maconha e 500g (quinhentos gramas) de cocaína, outra coisa, vocês chegaram a conversar com eles, eles admitiram ali que era do Comando, que estava ali vendendo a droga mesmo, vocês chegaram a conversar com eles ali?

T: Então, dentro da minha equipe cada um tem sua função, eu estava de terceiro, na minha função não faz parte fazer a entrevista, então, quem fez a entrevista provavelmente foi o comandante, o segundo homem que é o motorista, então, eu não fiz entrevista com os suspeitos.

[...]

Defesa: [...] o senhor teve informação de que alguns dos acusados eram de outras cidades, Sinop e outras cidades, que tinham chegado há alguns dias em Cáceres, você teve essa informação lá na diligência?

T: Doutor, a informação que chegou para mim, porque a equipe de inteligência fala diretamente com os comandantes, mas o que chegou para mim, dentro da minha equipe, é que naquele local seria local de venda de entorpecentes, nenhuma informação sobre nenhum suspeito, eu fui conhecer o suspeito dentro da residência, não tinha informação sobre eles antes. [...]
(Id. 300496029 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O relato do PM Marcos Alves de Menezes auxiliou na compreensão do caso:

MP: [...] o senhor se recorda desses fatos?

T: Sim, me recordo.

MP: O senhor pode relatar para nós o que aconteceu?

T: É, naquele dia, a inteligência do batalhão passou para as equipes de Força Tática que
estava sendo feito o monitoramento de uma residência de possível apoio de uma facção
, aí as duas equipes que estavam entrando em serviço fizeram diligências naquela área com mais frequência; em
dado momento, a gente visualizou um rapaz na frente da residência com uma sacola na mão e quando viu a presença policial adentrou correndo para a residência, c
onseguimos acompanhar o mesmo e fazer a detenção;
no momento que entramos atrás dele, deparamos com mais três indivíduos dentro da residência embalando entorpecente
, inclusive, nesse momento,
dois deles quebraram o aparelho celular
[...],
dentro da sacola e localizado porção de entorpecente
, bem como
em busca na residência foi encontrado mais droga e dinheiro
.

MP: Ah, perfeito, segundo consta aqui, foi aproximadamente 72 (setenta e duas) trouxinhas e 5 (cinco) porções de maconha, aproximadamente 315g (trezentos e quinze gramas), 230 (duzentos e trinta) pinos e 3 (três) porções de cocaína, totalizando 500g (quinhentos gramas), o senhor se lembra mais ou menos dessa quantia mesmo?

T: Sim, não vou precisar para o senhor, mas é bem isso mesmo.

MP: Aproximadamente, né?

T: Sim.

MP: Perfeito, o senhor era comandante, chegou a entrevistar eles lá no local da abordagem?

T: Sim senhor.

MP: Eles chegaram a admitir que realmente estavam fazendo ali o comércio, falaram alguma coisa nesse sentido, que eram da facção?

T: Sim, na data eles disseram que eles estavam ali para levantar valores para ajudar a facção, eles tinham... o intuito ali deles era a comercialização de entorpecentes para ajudar a facção dar uma levantada, que estava em prejuízo naquela época
.

[...]

Defesa: Dentre os acusados que estavam lá dentro da residência, teve algum que poderia estar lá como usuário ou o senhor não teve essa informação, nesse sentido?

T: Eu não consigo afirmar para o senhor agora se dava para separar naquele momento ali quem era apenas usuário ou participação direta.

Defesa: Alguns falaram que tinham chegado de Sinop, de outra cidade há pouco tempo, falaram que tinham ido para Cáceres, morar em Cáceres, teve essa informação?

T
: Eu não lembro a região exata que eles vieram, mas eram de fora e estavam ali naquele momento, nem conheciam direito a cidade, estavam ali naquele ponto somente para realizar esse trabalho. [...]
(Id. 300496029 - pág. 1-2 – relatório de mídias).

O termo de exibição n. 2024.399464 se agrega aos elementos de convicção amealhados, pois registra a apreensão dos seguintes itens:

a)

03 (três) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - Porções Grandes, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7FA9D

b)

230 (duzentos e trinta) unidade(s) de substância análoga a cocaína - pinos, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7FAA0;

c)

72 (setenta e dois) unidade(s) de substância análoga a maconha - trouxinhas, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7FA9F;

d)

05 (cinco) unidade(s) de substância análoga a maconha - porções grandes, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7FA9E;

e)

R$ 230,00 (duzentos e trinta reais) - R$230,00 (duzentos e trinta reais), Código de Apreensão 7FAA8;

f)

01(um) unidade(s) um celular Samsung de cor vermelha (quebrado pelo suspeito), Lacre: 05055463, Código de Apreensão 7faa1 (em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de ALISSON AMORIM DE ALMEIDA;

g)

01(um) unidade(s) aparelho celular Samsung cor vermelha (quebrado), Lacre: 05055464, Código de Apreensão 7faa3 (em custódia na delegacia) apreendido(a) em posse de LORAN LOPES SILVA;

h)

01 (um) unidade(s) balança de precisão com resquícios de entorpecentes, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7faa4 (em Custódia na Delegacia);

i)

01 (um) unidade(s) faca de serra com resquícios de entorpecentes, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7faa5 (em Custódia na Delegacia);

j)

03 (três) unidade(s) Rolos de plástico filme Pvc, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7faa6 (em Custódia na Delegacia);

k)

01(um) unidade(s) mochila de cor vinho, Lacre: 05055465, Código de Apreensão 7FAA7
(Em custódia na delegacia) (Id. 300495888 - pág. 13-14).

A tudo isso, soma-se à confissão de alguns dos réus na fase inquisitorial.

Rainon Agrisson Santos Carias admitiu sua responsabilidade na comercialização de drogas, dizendo:

[...] informa o interrogando que chegou em Cáceres na data de ontem, por volta das 16:00hs, e fo
i de carro de aplicativo diretamente para uma casa que tinha sido alugada por Alisson
.
Que já estavam presentes Loran, Edson e Alisson
.
Que o interrogando não é faccionado, mas sim "logista" da facção criminosa Comando Vermelho
e
veio para a cidade para movimentar o tráfico
.
Que os demais tinham o mesmo objetivo de praticar o crime de tráfico de drogas.
Que quando foram abordados pelos policiais todos estavam na casa quando realizaram o cerco ao redor. Que apenas a pessoa de Edson estava do lado de fora. Que ficaram deitados no chão, perguntaram se tinham armas ou drogas, tendo os policiais encontrado a droga e a balança no meio das roupas. Que o interrogando afirma ser de sua propriedade apenas a droga maconha e a balança de precisão. Que não foi encontrado nenhuma arma e não houve reação quanto a prisão [...]
(Id. 300495888 - pág. 50-52).

Alisson Amorim de Almeida também confessou a traficância:

Que, quanto aos fatos, afirma que está há cinco dias na cidade e
saiu da cidade onde mora que é Sinop/MT para pagar uma dívida teve que vir para Cáceres para dar apoio aos demais, que também estavam na cidade para serem lojistas
,
ou seja, para vender droga na cidade.
Que o interrogando conseguiu alugar uma casa para abrigar os demais
, que não sabe nem o bairro e estava andando na cidade somente através de GPS. Que nega ser faccionado e nem simpatizante de nenhuma facção criminosa. Que quando a polícia chegou o interrogando estava na área da casa falando ao celular com o filho e do nada a polícia cercou o local e abordou a todos.
Que a droga foi encontrada dentro da bolsa dos "gurizada", e o pó pertencia a Edson, a maconha a Rainon Agrisson e a pasta-base do Loran. Que o interrogando somente deu apoio aos comparsas, porém afirma ser usuário de maconha
(Id. 300495888 - pág. 57-59)

Loran Lopes Silva expôs sua participação na venda de entorpecentes, nos seguintes termos:

Que quanto aos fatos, afirma o interrogando que não é faccionado e d
esde ontem está na cidade, veio para pagar uma dívida de uma droga que havia perdido há uns 15 dias em Sinop.
Que o interrogando optou em vir para vender a droga ao invés de matar
.

Que o interrogando chegou juntamente com Rainon.
Que Alisson já tinha vindo e foi quem alugou a casa para dar apoio ao grupo
. Que quando perceberam a casa já estava ‘arrodeada’ de policiais, não tendo tempo para fazer mais nada. Que afirma que lhe pertence apenas uma porção de 25 gramas de pedra que o interrogando não é faccionado, e a droga que ia vender pertencia a facção Comando Vermelho
(Id. 300495888 - pág. 60-62).

Conforme reiteradamente decidido,
"[...] esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada [...]"
. (STJ, AgRg no HC n. 870.954/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.)

Ademais, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
(Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT).

Invoco ainda os seguintes julgados:

[...] entende este Tribunal da Cidadania que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022). [...]
(STJ, AgRg no HC n. 810.819/PB, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

[...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova" (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021)". [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.123.639/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024).

Não se pode ignorar que o crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de ação múltipla e se caracteriza por qualquer das condutas descritas no disposto, dentre as quais inclui-se ‘transportar’, ‘guardar’ e ‘manter em depósito’, sendo desnecessária a efetiva comprovação da mercancia. Confira-se:

[...] Outrossim, é firme a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça no sentido de que o art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, inclusive transportar e ter em depósito, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização. Precedentes. [...]
(STJ, AgRg no REsp n. 2.095.274/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/3/2025, DJEN de 26/3/2025).

[...] O crime de tráfico de drogas classifica-se como delito de ação múltipla (ou de conteúdo variado), motivo pelo qual a jurisprudência desta Corte Superior fixou-se no sentido de que, para sua caracterização, não há necessidade de demonstração de que o agente efetivamente coloque em circulação a substância proscrita ou a destine à comercialização. [...]
(STJ, AREsp n. 2.463.533/PI, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 17/9/2024, DJe de 20/9/2024).

É verdade que Rainon permaneceu em silêncio e que Loran e Alisson se retrataram em juízo.

O primeiro alegou que estava em Cáceres por causa do emprego em uma fazenda, e o outro porque pretendia trabalhar em Pontes e Lacerda.

Disseram ainda que na casa só havia maconha, que era para o próprio uso deles.

No entanto, a nova versão encontra-se isolada nos autos.

Saliento que, “
A mera alegação de que os entorpecentes teriam sido “plantados”, dissociada de quaisquer provas, não se apresenta “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042)” [...]
TJ/MT, N.U 0048190-21.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2024, Publicado no DJE 22/04/2024).

Também não existem provas – nem mesmo uma troca de mensagens – a respeito dos empregos mencionados por eles.

O local de trabalho sequer foi individualizado.

Para ter credibilidade, a retratação deve ser justificada, especialmente quando o que foi dito na fase inquisitorial mostra-se em sintonia com as demais provas angariadas.

Assim sendo, fica claro que as escusas apresentadas são incapazes de desconstituir a condenação.

Nesse sentido:

[...] A retratação da apelante, feita após o seu interrogatório policial, não se mostrou suficiente para infirmar os demais elementos probatórios, tampouco foi acompanhada por outro elemento que comprometesse as versões dos policiais militares, cujas declarações gozam de fé pública e devem ser devidamente consideradas no momento da decisão judicial. [...]
(TJ/MT, N.U 1008522-50.2024.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

[...] A confissão do apelante, com indicação da origem das drogas e valor comercial, na fase investigativa, merece maior credibilidade que a retratação em juízo, pois traz os detalhes da conduta delituosa, estando em consonância com outras provas produzidas (TJMT, Enunciado Criminal 11). As declarações coerentes dos agentes policiais responsáveis pelas investigações e flagrante, em harmonia com as demais provas [confissão do apelante e apreensão de drogas variadas, apetrechos e arma de fogo], são suficientes para caracterizar tráfico de substâncias entorpecentes (TJMT, Enunciado Criminal 8), o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7; AP NU 1015169-95.2023.8.11.0042). [...]
(TJ/MT, N.U 1006899-71.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

O pedido de desclassificação do tráfico para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2007 tampouco merece acolhimento.

A condição de usuários ampara-se apenas nas declarações dos réus.

Além disso, a variedade e a quantidade de drogas apreendida – 500g (quinhentos gramas) de cocaína e 315g (trezentos e quinze gramas) de maconha – desacredita o argumento.

De acordo com experts, “
[...]

um “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas
” (TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019),

Por outro lado, o cigarro de maconha tem em média, 1g, de modo que a quantidade localizada produziria, aproximadamente, 315 (trezentos e quinze) unidades.

Nesse sentido:

[...] A quantidade de maconha apreendida - 113,68g (cento e treze gramas e sessenta e oito centigramas) - não se mostra ínfima ou inexpressiva para elidir a comercialização/distribuição no presídio. Ao contrário, apresenta-se compatível com a traficância, visto que possibilitaria a confecção de, ao menos, 113 (cento e treze) cigarros, sopesados estudos empíricos que indicam a utilização de 1g (um grama), em média, por baseado (TJRS, HC nº 70081969909; TJRS, HC nº 5003759-42.2021.8.21.7000/RS).

Registre-se que seria possível auferir até R$ 1.695,00 (um mil, seiscentos e noventa e cinco reais) com a venda do entorpecente, sopesado o valor de R$ 15,00 (quinze reais) por cigarro da droga [113 porções individuais x R$ 15,00], conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação das drogas no mercado nacional (disponível em: https://www.cdebrasil.org.br/estudos).

Nesse tipo de comercialização ilícita, a movimentação financeira pode ser significativa após a fragmentação em porções individuais, pois a maconha “pode render até 500% de lucro em comparação ao preço pelo qual os traficantes adquirem a droga” (FERNANDES, Liva. A problemática da droga no telejornalismo brasileiro – uma análise da série de reportagens “O avanço da maconha” do Jornal da Band. Disponível em: portalintercom.org.brf). [...]
(TJ/MT, N.U 1024758-37.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/09/2024, Publicado no DJE 20/09/2024).

[...] A quantidade de maconha apreendida – 124g - é, em entendimento pessoal, digna de nota, capaz de atingir número elevado de usuários, pois dela poderiam ser confeccionados, no mínimo, 124 cigarros de maconha, podendo se chegar a 248, não se relevando crível se fosse destinada ao uso próprio do acusado, o usuário crônico utiliza, no máximo, 5g da droga apreendida. Contexto fático a evidenciar a situação de traficância. [...]
(TJ/RS, Apelação Criminal, Nº 50117926620218210001, Segunda Câmara Criminal, Relator: Viviane de Faria Miranda, Julgado em: 22-11-2021).

E não é só.

Parte da droga estava embalada em porções individuais, ou seja, prontas para a venda.

Foram apreendidos apetrechos comumente relacionados ao tráfico – balança de precisão e filme plástico’.

Além do mais, a comercialização foi admitida por Rainon, Alisson e Loran na fase inquisitorial.

Ainda que não fosse o caso, “
a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Assim sendo, encontra-se justificada a condenação nas penas do art. 33 da Lei n. 11.343/2006:

[...] As condições em que se desenvolveram as ações criminosas, bem como as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, aliadas ao depoimento judicial dos policiais que atenderam a ocorrência, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de narcotráfico e de lesão corporal, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, apto a afastar o pleito de absolvição da lesão corporal e da desclassificação do crime de tráfico para o de uso de entorpecentes; [...]
(TJ/MT, N.U 1002829-03.2020.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022).

[...] Mantém-se a condenação do acusado pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e da autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, bem como o depoimento do policial, que indicam a destinação comercial da substância entorpecente apreendida. [...]
(TJ/MT, N.U 0008743-28.2017.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021).

Por outro lado, a absolvição quanto ao crime previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 é impositiva.

Como é cediço, o delito do art. 35 da Lei de Drogas demanda o preenchimento simultâneo dos seguintes requisitos: 1) cometimento do delito de tráfico por duas ou mais pessoas; 2) comprovação do liame subjetivo; 3) conjugação de vontades; 4) estabilidade, divisão de tarefas e permanência do agrupamento.

Sobre o tema, leciona a doutrina pátria:

[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação.
Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico
, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração.

[...]
não será toda vez que ocorrer o concurso que ficará caracterizado o crime em tela. Haverá necessidade de um ‘animus’ associativo de fato, uma verdadeira ‘societas sceleris’, em que a vontade de se associar seja separada da vontade necessária à prática do crime visado
. Excluído, pois, está o crime, no caso de convergência ocasional de vontades para a prática de determinado delito, que estabeleceria a coautoria
(Vicente Greco Filho. Lei de Drogas Anotada: Lei n. 11.343/2006, 2ª edição, Editora Saraiva, São Paulo, 2008, p. 128)
.

Em complemento, Renato Marcão esclarece:

[...] Não basta, não é suficiente, portanto, para a configuração do tipo penal previsto no art. 35, a existência do simples dolo de agir conjuntamente, em concurso, na prática de um ou mais crimes.
É imprescindível a verificação de dolo distinto, específico: o dolo de associar-se de forma estável
.

[...] ‘Para não confundir-se com o mero concurso de agentes,
a melhor interpretação reclama à sua incidência o ajuste prévio e um mínimo de organização
, seja embora na preparação e no cometimento de um só delito de tráfico ilícito de drogas, hipótese que a sentença julgou provada’ (STF, ROHC 75.236-5 / AM, 1ª T., rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 3-6-1997, RT 749 / 584)”
(Tóxicos: Lei n. 11.343, de 23 de agosto de 2006: anotada e interpretada, 10ª edição. São Paulo: Saraiva, 2015, p. 187 e 192).

Não existem provas da estabilidade, da permanência ou da hierarquia que se exige à caracterização do delito.

Os policiais ouvidos no iter processual confirmaram apenas a apreensão de drogas e apetrechos na residência dos réus.

Por mais significativo que seja o fato de Loran, Alisson e Rainon morarem em Sinop e terem se deslocado para Cáceres em datas aproximadas, isoladamente, a circunstância não comprova o vínculo associativo entre eles.

Conforme tenho sustentado, é incumbência do Ministério Público demonstrar que o réu cometeu o crime.

Se há dúvidas quanto sua responsabilidade no ocorrido, a questão deve beneficiá-lo por conta do favor rei, do qual a parêmia
in dubio pro reo
é corolário.

Sobre o tema, colaciono doutrina:

“Princípios consequenciais da prevalência do interesse do réu (in dubio pro reo, favor rei, favor inocentiae, favor libertatis) e da imunidade à autoacusação: o primeiro significa que, em caso de conflito entre a inocência do réu – e sua liberdade – e o poder-dever do Estado de punir, havendo dúvida razoável, deve o juiz decidir em favor do acusado. Aliás, pode-se dizer que, se todos os seres humanos nascem em estado de inocência, a exceção a essa regra é a culpa, razão pela qual o ônus da prova é do Estado-acusação. Por isso, quando houver dúvida no espírito do julgador, é imperativo prevalecer o interesse do indivíduo, em detrimento da sociedade ou do Estado. Exemplo: absolve-se quando não existir prova suficiente para a condenação (art. 386, VII, CPP)”
(NUCCI. Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado, 14ª edição. Editora Forense, Rio de Janeiro, 2015, p. 4-5).

“
Para a prova de certos fatos, o legislador exige apenas um juízo de verossimilhança e, para outros, que a prova seja convincente prima facie: para a condenação penal, por exemplo, é necessário um elevado grau de certeza sobre a prova do fato e da autoria; havendo dúvidas, o juiz deverá absolver por insuficiência de provas (art. 386, VI, CPP)”
(GRINOVER, Ada Pellegrini et al. As Nulidades do Processo Penal. 6ª edição, Editora Revista dos Tribunais, p.118).

Portanto, diante da fragilidade da prova, a absolvição do crime de associação para o tráfico é impositiva:

[...] A ausência de provas da estabilidade e permanência do vínculo associativo inviabiliza a condenação por associação para o tráfico. [...]
(TJ/MT, N.U 0000332-71.2011.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

[...] O crime de associação para o tráfico exige prova inequívoca de vínculo estável e permanente, não se confundindo com coautoria. [...]
(TJ/MT, N.U 0011743-74.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/09/2025, Publicado no DJE 12/09/2025).

Passo à dosimetria.

a)

Alisson Amorim de Almeida

Mantenho a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Ademais, “
A reincidência do agravante foi devidamente reconhecida pelas instâncias ordinárias, o que afasta a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”.
(STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9/9/2025, DJEN de 15/9/2025).

A presença de circunstância judicial desfavorável (quantidade e natureza das drogas) e a condição de reincidente justificam a imposição do regime fechado para o cumprimento da pena:

[...] A reincidência e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a fixação do regime prisional mais gravoso. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 994.431/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

[...] A dosimetria da pena está no âmbito de discricionariedade do julgador e não foi constatada violação de regra de direito que justifique sua revisão, sendo plenamente possível a fixação de regime prisional fechado com base no quantum de pena aplicada (superior a 4 anos), na reincidência do paciente e na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça
. [...] (STJ, HC n. 884.945/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025).

b)

Edson Melo Cochoi

Mantenho a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

c)

Loran Lopes Silva

Mantenho a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

d)

Rainon Agrisson Santos Cardias

Mantenho a pena do tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa.

Os réus são primários e não ostentam antecedentes desfavoráveis.

A dedicação a atividades ilícitas ou o envolvimento com organização criminosa não foi provado.

Como a quantidade e natureza das drogas foi valorada na primeira fase da dosimetria, não se pode novamente invocá-las para modular o redutor:

[...] No caso, a quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram utilizadas para exasperar a pena-base do paciente, bem como para justificar a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em patamar intermediário, o que configura indevido bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 999.140/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

[...] Tendo a quantidade e a natureza da droga apreendida sido consideradas na primeira fase da dosimetria, a valoração desses vetores na última etapa, seja para afastar a minorante do tráfico privilegiado, seja para modular a sua fração, configura bis in idem. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 988.009/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025).

Destarte, a minorante incide na fração de 2/3 (dois terços), que resulta na pena de 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa cada.

A existência de circunstância judicial desfavorável autoriza a imposição do regime semiaberto e obsta a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos:

[...] Ainda que o réu seja primário e a pena definitiva seja inferior a 4 anos, a presença de circunstância judicial desfavorável afasta a obrigatoriedade de fixação do regime aberto e de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. [...]
(STJ, AgRg no HC n. 1.018.324/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 19/8/2025, DJEN de 25/8/2025).

[...] Ainda, "consoante entendimento assente neste Tribunal Superior, 'a análise desfavorável das circunstâncias judiciais justifica a fixação do regime semiaberto, bem como o afastamento da substituição da sanção corporal por restritivas de direitos, ainda que a pena imposta ao agravante seja inferior a 4 anos de reclusão, tendo em vista o disposto nos arts. 33, § 3º, e 44, III, c/c o art. 59, todos do Código Penal" [...]
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.816.824/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Com essas considerações, em parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
provejo parcialmente
o recurso interposto para absolver os réus do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, com fundamento do art. 386, inciso VII, do CPP, bem como reconhecer o tráfico privilegiado, na fração de 2/3 (dois terços) em relação a Edson Melo Cochoi, Loran Lopes Silva e Rainon Agrisson Santos Cardias, redimensionamento suas penas definitivas para 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa cada, a ser cumprida incialmente no regime semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025